Tribunal: TJMT
Processo: 1018209-56.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018209-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO CASTRO DE MIRANDA FILHO - CPF: 374.371.178-86 (ADVOGADO), AFB AGROPECUARIA RANCHO 60 LTDA. - CNPJ: 18.863.812/0001-26 (AGRAVANTE), LUIZ FELIPE PEREIRA GOMES LOPES - CPF: 272.905.868-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RIBEIRÃO CASCALHEIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES NOCIVAS AO MEIO AMBIENTE E ADEQUAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL – REVOGAÇÃO DO EMBARGO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – REGULARIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – RECURSO PROVIDO.

Diante da aparente regularidade das atividades desenvolvidas pela agravante e da suspensão do embargo pelo IBAMA na esfera administrativa, não se verifica a presença dos pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AFB AGROPECUÁRIA RANCHO 60 LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1001053-12.2019.8.11.0079
, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar
“a cessação das atividades nocivas ao Meio Ambiente e a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, abstendo-se de fazer funcionar atividade agropecuária no imóvel rural”.

Nas razões recursais a agravante alega, em apertada síntese, que naquele
decisum
não foram considerados documentos técnicos que afastam a ocorrência do dano, uma vez que a área objeto da lide é passível de exploração.

Sustenta que
“toda a premissa adotada pelo Ministério Público para fundamentar a Ação Civil Pública ajuizada em face da Agravada – existência de Autos de Infração e Embargo pelo IBAMA apontando suposta destruição de 234,435ha de vegetação nativa dentro do imóvel da Agravada – caiu por terra antes mesmo do ajuizamento da ação, tendo o próprio IBAMA, em recente decisão administrativa, reconhecido a “REGULARIDADE AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO”, determinando, inclusive, “A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA DE EMBARGO (v. TE 739922-E)”
(
sic
– Id. 26064465).

Assevera que
“o MM. Juízo a quo determinou, de forma equivocada, que a Agravante se abstenha “de fazer funcionar atividade agropecuária NO IMÓVEL RURAL” de 10.233,3830ha (doc. 6), apesar de pedido do Ministério Público para suspensão das atividades “na área degradada” de 234,765ha”
(
sic
– Id. 26064465).

Por fim, alega a ausência dos pressupostos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela na decisão recorrida.

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido (Id. 27589038).

Contrarrazões pelo provimento do recurso (Id. 45451455).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão prolatada tão somente sobre a suspensão das atividades agropecuárias (Id. 46783985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado alhures, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar
“a cessação das atividades nocivas ao Meio Ambiente e a adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, abstendo-se de fazer funcionar atividade agropecuária no imóvel rural”
.

Prima facie
, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela vindicada, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, verifica-se a plausibilidade dos argumentos apontados pela agravante, uma vez que a ação civil pública fora embasada no AI 9135641-E, lavrado em desfavor da mesma pelo IBAMA por ter, em tese, destruído 234,765ha de vegetação nativa - Bioma Amazônico -, sem autorização do órgão ambiental competente, sendo imposta multa ambiental e embargo da área degradada.

Ocorre que no processo administrativo que tramita no IBAMA, a agravante apresentou requerimento de suspensão dos efeitos do embargo, instruído com os seguintes documentos: CAR da Fazenda Mateira V, autorização para queima controlada para uma área de 276,234ha (válida até 14/07/2014), LAU 9343 (válida até 01/05/2025), APF 85/2016, que autoriza atividade agropecuária em uma área de 4.605,094ha, Certificado de Regularidade do CTF APP (válido até 30/10/2018) e Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit (TCC31/2018).

Em razão da documentação apresentada na esfera administrativa, o IBAMA suspendeu os efeitos da medida de embargo, por reputar caracterizada a regularidade ambiental do empreendimento.

Como consignado nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público:

“(...) verificada a suspensão dos efeitos da medida de embargo pelo Órgão Ambiental, não mais persistem os fundamentos autorizadores da tutela antecipada anteriormente deferida.

Porquanto persistindo dúvidas quanto a existência do dano ambiental evidenciado por meio do Auto de Infração expedido, havendo a suspensão da medida de embargo pelo próprio Órgão expedidor, não se faz razoável a privação da utilização da área pela agravante.

Diante do exposto, necessário se faz a revogação do pedido liminar deferido”.

Portanto,
a priori
, diante da aparente regularidade das atividades desenvolvidas pela agravante, não se verifica a presença dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada em primeiro grau.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir a tutela provisória de urgência concedida pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022